Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702806-26.2018.8.07.0014 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: CINTHIA THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO, BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PARTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. DISCUSSÃO INADEQUADA QUANDO NÃO HÁ VANTAGEM EXAGERADA, IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DESNECESSÁRIOS OU DE GARANTIA EXTRALEGAIS. 1. O dever de informação não deve ser invocado para subverter a relação obrigacional, impondo uma vantagem inadequada a quem consome o serviço prestado pelo fornecedor. Os hospitais particulares não são obrigados a suportar o ônus financeiro do tratamento dispensado aos pacientes. O negócio jurídico é válido se o hospital cobra o valor justo e usual, sem exigir vantagem exagerada ou impor serviços desnecessários e garantias extralegais. 2. O termo de ajustamento de conduta não tem força para se sobrepor à lei e dispor sobre o direito daqueles que não participaram do acordo, especialmente o direito dos advogados da parte vencedora de receber os honorários estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Apelações desprovidas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 77, inciso IV, 85, §10, e 114, asseverando ser incabível imputar ao insurgente os ônus sucumbenciais, ao argumento de que não deu causa ao processo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 2o, 77, inciso IV, 85, §10, e 114, todos do Código de Processo Civil, uma vez que “o STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a verificação do grau de sucumbência de cada parte, para fins de distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, enseja incursão à seara fático-probatória dos autos, vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1800745/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024